Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-75.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001288-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ADEMIR ORTIZ DE GOES - CPF: 137.123.458-28 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA LUCIO DE GOES - CPF: 258.906.178-18 (AGRAVADO), MATHEUS LUCIO DE GOES - CPF: 028.138.721-48 (AGRAVADO), BRUNA KATHARINE MAGGIONI - CPF: 044.918.981-38 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DEFERIMENTO DE
SUSPENSÃO DE PROTESTOS E ANOTAÇÕES RESTRITIVAS DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO N.º 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ
–
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO QUE NÃO ATINGE O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES
–
INSTRUMENTOS DE PUBLICIDADE E INFORMAÇÃO AO MERCADO
–
BAIXA CONDICIONADA À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira credora contra decisões que determinaram a suspensão de protestos e anotações restritivas de crédito em nome dos recuperandos, mantida após embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza,
por si só, a suspensão ou o cancelamento de protestos e anotações restritivas de crédito em nome dos recuperandos; (
ii
) se os protestos e negativações constituem atos de execução abrangidos pelo art. 6º da Lei n.º 11.101/2005; e (
iii
) em que momento se justifica a baixa dos registros restritivos vinculados às dívidas sujeitas ao plano de recuperação.

III. Razões de decidir

3.
O art. 6º da Lei n.º 11.101/2005 suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, norma de alcance limitado que não abrange atos de mera publicidade ou registro de inadimplência.

4. Protestos e anotações restritivas de crédito não constituem atos de constrição patrimonial ou de execução forçada, mas sim instrumentos de informação ao mercado, destinados a conferir publicidade à situação econômico-financeira do devedor e a proteger as relações de crédito e consumo.

5. O Enunciado n.º 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ dispõe expressamente que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protesto.

6. O STJ, no julgamento do REsp n.º 1.374.259/MT e do REsp n.º 2.205.921/MT, consolidou o entendimento de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, devendo ser mantidos os registros restritivos, pois sua suspensão não garante o acesso a linhas de crédito e causa prejuízos injustificados aos credores.

7. A manutenção da decisão agravada induz o mercado
em
erro, expondo terceiros de boa-fé ao risco de contratar com os recuperandos sem o devido conhecimento dos riscos envolvidos, comprometendo a transparência e a integridade do sistema de crédito.

8. O princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei n.º 11.101/2005, não pode ser invocado de forma absoluta, a ponto de suprimir direitos legítimos dos credores e comprometer a transparência do mercado.

IV. Dispositivo e tese

9
. Agravo provido.

Tese de julgamento:
"1.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão ou o cancelamento de protestos e anotações restritivas de crédito em nome dos recuperandos, por não constituírem atos de execução abrangidos pelo art. 6º da Lei n.º 11.101/2005. 2. Protestos e negativações são instrumentos de publicidade e informação ao mercado, cuja suspensão indiscriminada compromete a transparência das relações negociais e expõe terceiros de boa-fé a riscos injustificados, em desconformidade com o Enunciado n.º 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ. 3. A baixa dos registros restritivos vinculados a débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial somente se justifica após a homologação do respectivo plano, sob condição resolutiva de cumprimento integral das obrigações nele previstas.
"
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A.
em face das decisões interlocutórias proferidas nos autos da recuperação judicial n.º 1005363-85.2025.8.11.0003, ajuizada por
ADEMIR ORTIZ DE GOES, MÁRCIA APARECIDA LUCIO DE GOES, MATHEUS LUCIO DE GOES, BRUNA KATHARINE MAGGIONI DE GOES
e
HENRIQUE LUCIO DE GOES
, que manteve a determinação de suspensão dos protestos e anotações restritivas de crédito em nome dos recuperandos.

Nas razões recursais, (ID. 341097896) o agravante sustenta, em síntese, que o artigo 6º da Lei n.º 11.101/2005 prevê a suspensão de ações e execuções, mas não atinge o direito material dos credores de manter registros de inadimplência.

Afirma que o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal estabelece que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.

Argumenta que a jurisprudência do S
TJ
e dos Tribunais pátrios, incluindo deste Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que protestos e negativações não são atos de execução, mas sim de informação ao mercado.

Ressalta que a manutenção da suspensão causa desinformação ao mercado, induzindo terceiros em erro quanto à real situação econômico-financeira dos recuperandos.

Aduz que a suspensão dos registros prejudica a transparência e a segurança das relações comerciais, afetando a integridade do sistema de crédito.

Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja autorizada a manutenção dos protestos e anotações restritivas de crédito em nome dos recuperandos. No mérito, postula a reforma da decisão agravada.

L
iminar recursal deferida (ID. 342072895).

As contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, ID. 347825380), nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se a
controvérsia em definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza, por si só, a suspensão ou o cancelamento de protestos e anotações restritivas de crédito em nome dos recuperandos.

Segundo
o
artigo 1.019, inciso I, do C
PC
,
o relator
está autorizado
a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do mesmo diploma.

In
casu
, a
probabilidade de provimento do recurso decorre da existência de entendimento jurisprudencial consolidado, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Tribunal de Justiça, no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou o cancelamento de protestos e negativações.

Estabelece o
artigo 6º da Lei n.º 11.101/2005 que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor. Trata-se de norma de alcance delimitado: suspensão de ações e execuções, sem abranger atos de mera publicidade ou registro de inadimplência.

Insta observar que o
s protestos e as anotações restritivas de crédito não constituem atos de constrição patrimonial ou de execução forçada, mas sim instrumentos de informação ao mercado, destinados a conferir publicidade à situação econômico-financeira do devedor e a proteger as relações de consumo e de crédito.

Nessa linha, o Enunciado n.º 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ dispõe expressamente que
"o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protesto"
.

Tal posicionamento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.374.259/MT, de relatoria do Ministro
Luis
Felipe Salomão, no qual se assentou que o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, devendo ser mantidos os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como nos tabelionatos de protestos.

Posteriormente, a Terceira Turma daquela Corte Superior reafirmou esse posicionamento no julgamento do REsp n.º 2.205.921/MT, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, consignando que
"a suspensão dos apontamentos em desfavor do devedor não garante o objetivo de facilitar o acesso a linhas de crédito, considerando a ampla publicidade da situação de crise econômico-financeira da empresa em recuperação judicial"
e que
"a manutenção dos registros nos cadastros de inadimplentes e protestos preserva o direito dos credores, evitando prejuízos injustificados
".

Aliás, sobre o tema, e
ste Tribunal de Justiça tem adotado idêntica orientação, conforme se verifica nos julgamentos dos Agravos de Instrumento n.º 1038800-29.2025.8.11.0000 e n.º 1024858-27.2025.8.11.0000, ambos no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão ou exclusão de anotações em órgãos de proteção ao crédito e protestos.

Nessa mesma direção, precedente de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO N. 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o nome da empresa em recuperação judicial não deve ser excluído dos cadastros de inadimplentes, consoante Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. Ademais, não há previsão legal para efetivação da exclusão do nome da recuperanda no cadastro de inadimplentes enquanto pendente o processamento da recuperação judicial, pois o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores. Somente após homologado o plano de recuperação judicial, com a novação, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada dos cadastros de inadimplentes do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que
essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação. (N.U 1022062-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 16/10/2024)

Cumpre destacar que o
princípio da preservação da empresa, consagrado no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005, não pode ser invocado de forma absoluta, a ponto de suprimir direitos legítimos dos credores e comprometer a transparência do mercado.

Ademais, a
Lei de Recuperação Judicial visa à preservação da empresa viável, mas não às custas da desinformação do mercado ou da mitigação indiscriminada de direitos dos credores. O equilíbrio entre os interesses dos credores e da empresa em crise
configura
pressupost
o
indispensável para a efetividade do instituto.

Destaca-se que a baixa dos protestos e a retirada do nome dos recuperandos dos cadastros de inadimplentes somente se justificam após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, em relação às dívidas a ele sujeitas, conforme expressamente consignado nos precedentes do STJ acima mencionados.

Ante o exposto,
dou provimento

ao agravo de instrumento, para determina
r
a manutenção dos protestos e anotações restritivas de crédito em nome dos recuperandos, até ulterior deliberação após a homologação do plano de recuperação judicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026